Tribunal: CARF
Processo: 10882.721758/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da súmula CARF número 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Sendo o valor exonerado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento menor do que o valor estipulado em Portaria pelo Ministério da Economia, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício apresentado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas hipóteses elencadas na legislação. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o referido ano-calendário.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
Na imputação de responsabilidade solidária, com base no artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, é dever da fiscalização comprovar o interesse comum dos responsáveis no nascimento da obrigação tributária. Não sendo comprovado nos autos que as empresas tinham interesse em comum, deve ser afastada a responsabilidade tributária solidária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos por representantes da pessoa jurídica, ainda que na condição de administrador ou sócio de fato, quando suficientemente revelada no caso em concreto conduta dolosa ou culposa, por meio de ação comissiva ou omissiva, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721758/2011-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.358 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrentes
NDS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da súmula CARF número 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. Sendo o valor exonerado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento menor do que o valor estipulado em Portaria pelo
Ministério da Economia, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício
apresentado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação. Como regra, deve-se apurar eventuais
tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o
referido ano-calendário.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
Na imputação de responsabilidade solidária, com base no artigo 124, inciso I
do Código Tributário Nacional, é dever da fiscalização comprovar o interesse
comum dos responsáveis no nascimento da obrigação tributária. Não sendo
comprovado nos autos que as empresas tinham interesse em comum, deve ser
afastada a responsabilidade tributária solidária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721758/2011-11
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos
por representantes da pessoa jurídica, ainda que na condição de administrador
ou sócio de fato, quando suficientemente revelada no caso em concreto
conduta dolosa ou culposa, por meio de ação comissiva ou omissiva, com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos
do art. 135, III, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Quanto ao recurso voluntário,
acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, (i) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário
quanto à não obrigatoriedade de arbitramento do lucro e à apuração de créditos de PIS e
contribuição ao Cofins; (ii) por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para excluir a qualificação da multa de ofício no lançamento, vencidos os
conselheiros Ailton Neves da Silva (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que
votaram por negar provimento ao recurso voluntário quanto a tal matéria; (iii) por maioria de
votos, em afastar a responsabilidade tributária atribuída às pessoas físicas Newton dos Santos e
José Mauro, vencidos os conselheiros Sérgio Magalhães Lima e Ailton Neves da Silva (suplente
convocado), que votaram por negar provimento ao recurso voluntário quanto a tal ponto; (iv) por
maioria de votos, em afastar a responsabilidade tributária atribuída à pessoa jurídica Cisal,
vencidos os conselheiros Ailton Neves da Silva (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo, que votaram por negar provimento ao recurso voluntário quanto a tal ponto; (v) por
maioria de votos, em afastar a responsabilidade tributária atribuída à pessoa física Edgar Lisboa
Fernandez, com base no art. 124, inciso I, do CTN, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), que votou por negar provimento ao recurso voluntário quanto a tal ponto;
(vi) por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
responsabilidade tributária atribuída à pessoa física Edgar Lisboa Fernandez, com base no art.
135, inciso III, do CTN, vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias, Sávio Salomão
de Almeida Nóbrega e Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), que votaram
por dar provimento ao recurso voluntário quanto a tal ponto; (vii) por unanimidade de votos, em
afastar a responsabilidade tributária atribuída à pessoa física Edgar Lisboa Fernandez, com base
no art. 134, inciso VII, do CTN, e em afastar a responsabilidade tributária atribuída à pessoa
física Edgar Roberto Donato Fernandez, nos termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro
Sérgio Magalhães Lima Magalhães Lima ficou designado como redator do voto vencedor,
quanto à matéria em relação à qual o relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Relator
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima – Redator designado
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Savio Salomao
de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo
Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo trata-se de Autos de Infração lavrados em face do ora
Recorrente, NDS Serviços Administrativos Ltda. – ME (atual denominação da NZ Importação
Exportação e Transportes Ltda.), através dos quais a fiscalização constituiu, de ofício, créditos
tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS, sendo a multa de ofício qualificada,
bem como atribuídas responsabilidades solidárias a pessoas física e jurídica.
Como se observa dos Termos de Verificação Fiscal, o agente autuante, em um
primeiro momento, discorreu sobre o objeto social do contribuinte, então fiscalizado,
demonstrado que “a NZ adquire mercadoria de diversos fornecedores e remete para
industrialização na empresa SOLIVA (única indústria), que por sua vez envia os produtos
acabados para a empresa CISAL (único cliente). A compra, a remessa e o retorno das
mercadorias passando pela NZ é apenas documental”.
Ainda, no TFV, foi demonstrado que o ano objeto da fiscalização seria o de 2007.
Contudo, a empresa, apesar de ativa nos cadastros junto à Receita Federal do Brasil, Fisco
Estadual de São Paulo e Junta Comercial daquele estado, encontrava-se sem operação desde
Julho de 2009, mas, restou apontado, que os sócios continuavam recebendo rendimentos da
entidade, nos termos da DIRF2011.
Prosseguindo na contextualização da fiscalização que foi levada a cabo, o agente
atuante apontou que o contribuinte foi intimado, em mais de uma oportunidade, a apresentar suas
declarações contábeis e fiscais e que o atendimento destas intimações foi parcial, na medida em
que foi informado, pela entidade, a perda de parte dos documentos, sendo apresentado boletim de
ocorrência em que se relatou o furto dos documentos na sede da empresa.
O agente atuante demonstrou ainda que foram emitidos RMF’s às instituições
financeiras nas quais o contribuinte possuía contas-correntes no período fiscalizado, sendo,
posteriormente, efetivada a intimação da entidade para comprovar os créditos identificados nos
extratos bancários fornecidos por aquelas instituições financeiras.
Neste sentido, a fiscalização apontou que o contribuinte, no ano-calendário de
2007, optou pela tributação pelo lucro real trimestral, sendo que:
(i) apresentou a DIPJ (2008), referente ao ano-calendário de 2007, zerada.
(ii) “não declarou nem pagou tributos relativos às vendas de mercadorias durante
o ano de 2007, conforme demonstram as Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), fls. 1397 a 1455, e o sistema SINAL PJ
(reproduzido abaixo). Ressalta-se que nas DCTF constam apenas os débitos
referentes aos tributos informados como pagos conforme descrito no sistema
SINAL PJ, de onde verifica-se que não são decorrentes de receitas de vendas”.
Ainda, segundo consta no TVF, com os dados obtidos através da DCPMF, o
contribuinte, no período fiscalizado, apresentou uma movimentação financeira no valor de
R$12.312.230,22.
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

Por outro lado, deixou-se claro que o contribuinte, apesar de ter apresentado a
DIPJ zerada, “declarou ao Fisco Estadual, através das GIA (Guias de Informação e Apuração
do ICMS), fls. 1631 a 1654, e escriturou nos livros fiscais (Diário e Razão) e comercial
(Apuração do ICMS) um total de receitas brutas de vendas no ano de 2007 no valor de
R$7.770.482,94.”
E justamente a diferença entre as receitas de vendas declaradas e contabilizadas
(R$7.770.482,94) e o valor das movimentações financeiras (R$12.312.230,22), que motivou o
agente autuante a expedir intimação ao contribuinte para “comprovar a origem dos recursos que
possibilitaram tais movimentações”.
Prosseguindo no TVF, o agente autuante apontou que cotejou os lançamentos
referentes aos lançamentos às vendas e o que foi declarado em GIA (ICMS) pelo contribuinte,
concluindo “que são os mesmos valores declarados”.
Já na análise dos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte e aqueles
fornecidos pelas instituições financeiras (em atendimento aos RMF’s expedidos), verificou-se
que “os registros estavam coerentes com os valores escriturados nas respectivas contas no livro
Razão”.
Ainda, verificou-se que praticamente todos os recursos recebidos na conta-
corrente que o contribuinte possuía junto ao Banco do Brasil “foram transferências ‘on line’,
feita pela empresa CISAL Indústria Sul Americana de Alimentos, o único cliente do fiscalizado”
Neste passo, o contribuinte, ao responder as intimações que lhe foram enviadas,
esclareceu, à fiscalização, que os valores creditados em sua conta-corrente pela empresa CISAL
eram referentes “a vendas realizadas no período de agosto de 2006 a novembro de 2007,
apresentado documentos para comprovar suas alegações, quais sejam: planilha com o número de
cada uma das NF’s e cópia destas; documento em que a empresa CISAL comunica cada uma das
transferências realizadas e cópia de documentos que indicam cada um dos agendamentos para
transferência dos valores para outras contas da entidade.
Em síntese, o contribuinte informou que os valores (R$12.973.417,47)
decorrentes das vendas foram integralmente recebidos no ano de 2007, sendo que parte das
vendas ocorreu em 2006 (no valor total de R$5.210.939,91) e o restante no ano de 2007 (no
valor de R$7.762.477,56).
Entretanto, a fiscalização, ao analisar os documentos apresentados pelo
contribuinte, notadamente as notas fiscais emitidas em 2006, cujos pagamentos teriam sido
realizados no decorrer do ano de 2007, conforme informou o contribuinte, constatou, de forma
resumida, que:
(i) Todas as NF’s de 2006 tem vencimento, na maioria dos casos, no prazo de 01
dia;
(ii) As NF’s apresentadas para cada mês do ano de 2006 representam exatamente
o valor das vendas declaradas em GIA para esses meses;
(iii) Os valores das vendas declaradas na DIPJ2007 (AC 2006) representam os
valores de vendas de agosto a dezembro de 2006, que o contribuinte afirma ter
recebido em 2007;
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

(iv) Não se mostra coerente o fato de todo o faturamento de 2007 ter sido recebido
no próprio ano de 2007, enquanto o faturamento de 2006 não ter sido recebido
(nem em parte) no mesmo ano;
(v) O saldo inicial da CONTA DUPLICATAS a RECEBER no início de 2007,
nos termos apontados no livro razão, seria de R$2.562.245,54, enquanto o
contribuinte alega que, naquele ano (2007), teria um valor a receber de
R$5.210.939,91 referente ao ano de 2006.
Assim, em recomposição da conta contábil denominada Duplicatas a Receber, que
foi feita através dos valores escriturados pelo contribuinte, a fiscalização demonstrou que “ficou
provado que somente o valor de R$1.074.329,58, escriturado na conta de Duplicatas a Receber
como “adiantamentos de Cisal Ind. Sul Americana “ poderá ser considerado por esta
fiscalização como vendas de 2006 recebidas em 2007”.
Com essa recomposição, a fiscalização constatou que houve omissão de receitas
no período no valor de R$3.353.341,86, deixando claro que:
“Este valor é equivalente ao valor recebido em 2007 através do Banco do Brasil
(R$12.190.149,00), menos o faturamento de 2007, comprovado pelo fiscalizado através
de NF (R$7.762.477,56), e menos o faturamento de 2006 que foram pagos durante o
ano de 2007 (R$1.074.329,58), representado pelos valores de “adiantamentos de Cisal”,
contabilizados na conta Duplicatas a Receber durante o ano de 2007”.
Assim, com base no que dispõe o artigo 42 da Lei no 9.430/96 e o artigo 24 da Lei
no 9.249/95, foram lavrados os Autos de Infração, através dos quais, como já mencionado, foram
constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS.
O agente autuante entendeu também que estariam presentes os elementos para
qualificação da multa de ofício, tendo em vista o “evidente intuito de fraude” na omissão de
receitas.
Já no que tange à atribuição das responsabilidades, a fiscalização apontou como
responsáveis tributários os sócios do Recorrente – Newton dos Santos e José Mauro – uma vez
que figuravam no contrato social como sócios-administradores da entidade no ano-calendário
autuado (2007). Aos olhos da fiscalização, a motivação para esse imputação seria o fato de os
sócios terem consciência dos seus atos e terem compactuado com a omissão de receitas.
A responsabilidade foi atribuída com base no que dispõe os artigos 121, 124, 134
e 135 do CTN, bem como no artigo 1.016 do Código Civil (Lei no 10.406/2002).
Também foi atribuída responsabilidade da pessoa jurídica Cisal (cliente do
Recorrente) e dos seus sócios.
No que se refere à responsabilidade da empresa Cisal, a motivação da fiscalização
para imputar a responsabilidade com base no artigo 121 e 124 do CTN, seria pelo interesse
comum, uma vez que (i) os depósitos bancários, cujas receitas foram omitidas pelo contribuinte,
teriam sido feito pelas Cisal e (ii) e pela ilação de que a Recorrente teria sido criada apenas para
atender aos interesses da empresa SOLIVA (que fazia a industrialização dos produtos) e da
própria CISAL (que adquiria 100% dos produtos comercializados pela Recorrente).
Ademais, demonstrou-se que os sócios dessas empresas – CISAL e SOLIVA –
eram sócios anteriormente da empresa Recorrente.
No que se refere ao sócio da CISAL, Edgar Roberto Donato Fernandez, o agente
autuante apontou que ele era o sócio da Recorrente e teria se retirado da sociedade, colocando no
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

quadro social interpostas pessoas para se beneficiar da omissão de receitas perpetrada no
período.
Por fim, também foi atribuída a responsabilidade solidária do Sr. Edgar Lisboa
Fernandez (pai do Sr. Edgar Roberto Donato Fernandez), uma vez que a fiscalização entendeu,
em síntese, que ele era sócio de fato da Recorrente, inclusive tendo poderes para movimentar
contas bancárias da entidade.
Devidamente intimados, a Recorrente e os responsáveis apresentaram Impugnação
Administrativa, cujos argumentos foram resumidos na Resolução no 247 (fls. 3049 e seguintes),
que foi proferida pela DRJ em São Paulo, in verbis:
DAS IMPUGNAÇÕES
IMPUGNAÇÃO DE NZ IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
O Contribuinte ora Impugnante apresentou impugnação às fls. 2689 a 2916, na qual fez
a defesa a seguir sintetizada.
Inicialmente, a Impugnante argumentou que a Autoridade Fiscal utilizou-se de
presunções não autorizadas, investigações incompletas e reiteradas contradições com o
objetivo de construir um fato jurídico-tributário compatível com o tipificado no art. 42
da Lei n° 9.430/96.
A regular identificação da fonte de onde se originaram os recursos creditados na conta
bancária, Cisal Indústria Sul Americana Ltda, aliada ao atestado da escrituração dos
mesmos na contabilidade da Autuada configuram contradição na motivação eleita para
consubstanciar os lançamentos.
A divergência entre o comando eleito para abrigar a infração e os fatos concretos do
relatório – origem comprovada e escriturada – afronta aos princípios da legalidade e da
tipicidade cerrada. Além disso, a tributação de depósitos bancários deve pautar-se pelo
princípio da razoabilidade.
A pressa em terminar os trabalhos acobertou a renúncia de investigações
complementares, tendentes a identificar o que poderia constituir o verdadeiro fato
imponível. Não há qualquer vício ou ilegalidade nas operações desenvolvidas pela
Impugnante, ou seja, de aquisição, remessa para industrialização e entrega dos produtos
acabados ao cliente.
Como o trânsito das compras, remessas e retornos de mercadorias no estabelecimento
da Impugnante é apenas documental, eventuais diferenças físicas entre volumes
produzidos e faturados seriam facilmente apuráveis, com comprovação inequívoca da
eventual omissão de receitas.
A Autoridade Fiscal, ao denunciar que a contabilidade da Impugnante, além de não
registrar os depósitos bancários, apresenta vícios de escrituração na conta Duplicatas a
Receber, suficientes para desclassificar seu saldo inicial e também os apurados nos
balanços, o relatório deixa latente a falta de credibilidade dos registros contábeis
efetuados pela pessoa jurídica e o conseqüente comprometimento dos resultados por ela
apurados.
Se a Impugnante não escriturou os depósitos assinalados, sua contabilidade incorreu em
falha e instaura insegurança quanto à fidelidade da sua escrita, com infração ao disposto
no art. 12 do Código Comercial. Dessa forma, caberia à Autoridade Fiscal apurar o
lucro da Autuada pelo lucro arbitrado, conforme determina o art. 530 do RIR/99.
Quanto ao saldo inicial da conta Duplicatas a Receber, a Autoridade Fiscal atribuiu a
todos os créditos junto à Cisal a configuração de receitas, sem a indispensável
caracterização material desse evento, isto é, da natureza dos valores repassados pela
Cisal, o que se configura perfeitamente possível mediante procedimentos específicos, no
caso o levantamento físico de mercadorias entradas e saídas.
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

A escrituração da conta reconhece a quitação de todos os valores lançados a débito em
2007 e o reposicionamento do saldo inicial de R$2.562.245,54 na conta Devedores
Diversos é inevitável, até porque não pode ser diferente daquele apurado no balanço de
encerramento levantado em 31/12/2006.
A Impugnante apresenta a tabela de fl. 2894 dos autos com o valores que entende como
corretos em contraposição aos apurados pela Fiscalização. A desclassificação dos
valores apresentados configura o abandono da escrituração, impondo-se o arbitramento
dos lucros da empresa.
Dos equívocos, incertezas e contradições apontados, defendeu a Impugnante que houve
ofensa ao art. 142 do CTN, levando ao reconhecimento da improcedência de todas as
exações do presente processo.
A Impugnante informa que apurou prejuízos fiscais em todos os trimestres do ano de
2007, conforme demonstrações que a Autoridade Fiscal teve acesso. O total no ano de
2007 foi de R$ 4.229.507,86. Juntou os docs. 07 a 22 para comprovar suas alegações.
Defendeu a não limitação de até 30% do lucro líquido ajustado para o uso dos prejuízos
indicados. Nos casos de reconstituição, de ofício, dos resultados do período em que se
verificou o prejuízo, essa “trava” estaria descartada, impondo-se a total absorção do
prejuízo apurado pelo contribuinte com o valor tributável determinado pela ação fiscal,
tanto para o IRPJ como para a CSLL.
A falta de entrega de declaração de rendimentos de exercício encerrado com prejuízo
fiscal não impede a compensação deste no exercício em que foi apurado o lucro, ou no
próprio período de apuração quando a Fiscalização reconstitui os resultados.
Assim, a Autoridade Fiscal, na lavratura do auto de infração, deve levar em conta os
prejuízos fiscais, compensando-os com a matéria tributável apurada na ação fiscal,
constituindo o crédito pela diferença ou lavrando o auto de infração para a redução do
prejuízo a compensar.
A Autoridade Fiscal apenas considerou o saldo de prejuízos operacionais de
R$279.093,25, oriundos de períodos anteriores, cuja compensação foi efetuada com a
matéria tributável selecionada no primeiro trimestre de 2007.
Por esses motivos, a Impugnante defendeu a inexistência de lucro tributável nos três
primeiros trimestres de 2007, após a compensação dos prejuízos fiscais, indicando na
tabela de fl. 2900 os valores que entende se aplicar ao caso.
A multa qualificada de 150% aplicada pelo Fisco depende de identificação e
comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Cabe à Fazenda Pública fazer
a comprovação do dolo, o que não ocorreu no caso, já que a Fiscalização elegeu a
presunção de depósitos bancários pretensamente de origem não comprovada para
ancorar a tributação.
A Autoridade Fiscal não especificou qual a conduta dolosa atribuída à Impugnante e sua
vinculação com o fato capitulado na exigência do crédito tributário, a penalidade
qualificada não repousa em omissão de receita comprovada, mas em presunção relativa
contraditoriamente argüida.
Em seguida, defendeu a improcedência da responsabilização pelo crédito tributário
atribuída aos dois sócios administradores Newton e José Mauro, a Edgar Lisboa
Fernandes, designado sócio de fato da NZ e ex procurador da NZ e sócio da Cisal, à
empresa Cisal Indústria Sul Americana de Alimentos Ltda, e a Edgar Roberto Donato
Fernandez, ex sócio da empresa NZ e sócio da empresa Cisal.
IMPUGNAÇÃO DE CISAL INDÚSTRIA SUL AMERICANA DE ALIMENTOS
LTDA
Cisal Indústria Sul Americana de Alimentos Ltda apresentou impugnação às fls. 2929 a
2935, na qual inicialmente argumentou que os tributos lançados não resultaram de prova
direta da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, mas de presunção de
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

omissão de receitas, onde se verifica total insegurança na determinação da matéria
tributável, o que ofende o art. 142 do CTN.
A sistemática empresarial exercida por Cisal é legal e não pode ser utilizada como
justificativa, pois NZ, Cisal e Soliva são três empresas autônomas.
Cisal não possui vínculo com a empresa Autuada, apenas compra a sua mercadoria e faz
o respectivo pagamento.
A fiscalização não demonstrou com provas cabais o benefício econômico recebido em
decorrência das operações da empresa Autuada. Cisal é totalmente estranha à gestão da
NZ, sendo apenas um cliente que não partilha de seus resultados e não pode ser
responsabilizada pelos tributos devidos por outra empresa.
A Autoridade Fiscal não delimitou justificativa plausível sobre a Impugnante ter
“interesse comum” na situação que constitui o fato gerador dos tributos, limitando-se a
citar o artigo. Assim, não comprovado o interesse comum da Impugnante na situação
constitutiva do fato gerador, não há fundamentos capazes de sustentar a imputação
dessa responsabilidade.
Disse que todos os elementos trazidos no Termo de Verificação Fiscal não são provas,
mas sim presunções e suposições. Portanto, a imputação de responsabilidade atribuída a
Impugnante não pode prosperar.
IMPUGNAÇÃO DE NEWTON DOS SANTOS
Newton dos Santos apresentou impugnação às fls. 2941 a 2953, na qual fez a seguinte
defesa.
Afirmou que os tributos lançados não resultam de prova direta da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, mas de presunção de omissão de receitas, onde se
verifica total insegurança na determinação da matéria tributável, o que ofende o art. 142
do Código Tributário Nacional.
A Autoridade Fiscal não delimitou qualquer comentário sobre o interesse comum na
situação a qual constituiu o fato gerador em questão, limitando-se à citação do artigo
legal.
Houve contradição entre a fundamentação legal e as conclusões expostas no relatório,
quando a Autoridade Fiscal afirmou que “praticamente não houve aumento dos bens e
direitos de 2004 a 2012, demonstrando não ter se beneficiado dos resultados das
operações da NZ”.
Se a própria Fiscalização confirmou que o Impugnante não auferiu qualquer benefício,
não poderia a ele ser atribuída responsabilidade tributária alegando interesse comum na
prática presumida de omissão de receitas.
Não comprovado o interesse comum da pessoa natural na situação constitutiva do fato
gerador, não há como sustentar a imputação da responsabilidade ao Impugnante prevista
no art. 124 do CTN.
Já a imputação de responsabilidade solidária decorrente da prática de atos contrários à
lei, apenas tem lugar em situações onde o Fisco logra comprovar quais atos foram
praticados pelo gestor com excesso de poderes, infração a lei, contrato ou estatuto ou,
ainda, nas situações de dissolução irregular da sociedade.
A falta de pagamento de imposto também não pode respaldar a responsabilidade dos
sócios. O Auditor Fiscal concluiu que o Impugnante era apenas “sócio de direito” da
empresa e que o sócio de fato” seria Edgard Lisboa Fernandez. Diante dessa afirmação,
a atribuição de responsabilidade àquele que não é verdadeiramente sócio é totalmente
contraditório.
Das razões expostas, requereu o Impugnante a nulidade e a improcedência da
responsabilidade pessoal e solidária que lhe foi atribuída.
IMPUGNAÇÃO DE EDGAR LISBOA FERNANDEZ
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

Edgar Lisboa Fernandez apresentou impugnação às fls. 2954 a 2967, na qual fez a
defesa a seguir sintetizada.
O Impugnante afirmou que os tributos lançados não resultam de prova direta da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, mas de presunção de omissão de
receitas, onde se verifica total insegurança na determinação da matéria tributável, o que
ofende o art. 142 do Código Tributário Nacional.
A Autoridade Fiscal alegou que o Impugnante é sócio de fato da Autuada. Entretanto, os
elementos elencados pela Fiscalização para ensejar tal alegação são absurdos e
imaginários. O Impugnante nunca fez parte do quadro societário da Autuada, apenas
possuiu procuração com poderes para representar a empresa perante terceiros, tais como
instituições bancárias, administração pública e particulares, outorgada em 01/09/2003 e
renunciada em 25/08/2006. Na época do fato gerador das imposições lançadas, o
Impugnante não possuía qualquer vínculo com a empresa NZ.
A Autoridade Fiscal quis induzir à conclusão de que o Impugnante somente renunciou à
procuração devido à outra fiscalização ocorrida no ano de 2006. Entretanto, tal assertiva
não procede, pois a fiscalização era referente a períodos anteriores e de nada adiantaria
sua renúncia.
O fato de o Impugnante ser sócio de CISAL e de SOLIVA também não dá ensejo para
que seja responsabilizado pelos débitos de NZ. Todas as operações realizadas por essas
empresas são legais e dentro dos ditames empresariais.
É incabível a afirmação de que o Impugnante era “sócio de fato” da empresa NZ.
Newton dos Santos e José Mauro assinaram cheques da Autuada, abriram contas
bancárias, autorizaram transferências de recursos entre bancos, ou seja, exerceram de
fato a gerência da empresa em que são donos.
Quanto à fundamentação da responsabilidade pessoal e solidária atribuída ao
Impugnante no art. 124, I, do CTN, não foi comprovado o interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador, pelo que não há fundamentos capazes de sustentar a
imputação dessa responsabilidade. O Impugnante afirmou que não era sócio da empresa
e não exercia qualquer poder de gerência ou administração.
Das razões expostas, requereu o Impugnante a nulidade e a improcedência da
responsabilidade pessoal e solidária que lhe foi atribuída.
IMPUGNAÇÃO DE EDGAR ROBERTO DONATO FERNANDEZ
Edgar Roberto Donato Fernandez apresentou impugnação às fls. 2968 a 2974, na qual
fez a defesa a seguir sintetizada.
O Impugnante afirmou que os tributos lançados não resultam de prova direta da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, mas de presunção de omissão de
receitas, onde se verifica total insegurança na determinação da matéria tributável, o que
ofende o art. 142 do Código Tributário Nacional.
Sobre os motivos apontados pela Autoridade Administrativa que levaram à atribuição
da responsabilidade tributária, o Impugnante discorreu que o fato de ser sócio das
empresas Cisal e Soliva não dava ensejo para que fosse responsabilizado pelo débito
tributário da empresa NZ.
No período de 16/10/1995 a 04/03/2005, o Impugnante foi sócio de NZ, mas não era
sócio e não exerceu a gerência em 2007. Portanto, o fato de ser ex-sócio de NZ não
poderia servir de fundamento para a atribuição de responsabilidade. Como foi sócio da
empresa, era normal que possuísse cartões de assinatura nas contas bancárias da NZ.
A Autoridade Fiscal não delimitou qualquer justificativa sobre o “interesse comum” que
ele teria na situação a qual constitui o fato gerador em questão.
Todos os elementos trazidos no Termo de Verificação Fiscal não são provas, mas sim
suposições e presunções. Portanto, o Auto de Infração e as imputações de
responsabilidade estão eivados de contradições e confusão de preceitos legais
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

incompatíveis, acarretam a indefinição da responsabilidade tributária atribuída ao
Impugnante, o que dá ensejo à nulidade do Termo de Sujeição Passiva lavrado.
Das razões expostas, requereu o Impugnante a nulidade e a improcedência da
responsabilidade pessoal e solidária que lhe foi atribuída.
Através da mencionada Resolução, a DRJ em São Paulo entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, para que a fiscalização verificasse e apontasse os prejuízos
fiscais incorridos pela Recorrente no período e qual o impacto deles na apuração dos tributos,
notadamente na quantificação dos créditos tributários do IRPJ e da CSLL.
Ademais, apontou-se a necessidade de se verificar os vícios que o contribuinte
alegava existirem em sua contabilidade e se esses vícios eram capazes de tornar a apuração do
lucro real como inviável.
A diligência foi devidamente realizada (Relatório de fls. 3275 e seguintes),
concluindo a fiscalização apenas pela redução dos créditos tributários constituídos de ofício, em
especial pela constatação de ocorrência de prejuízos fiscais no período autuado e a não utilização
destes na quantificação dos créditos tributários de IRPJ e CSLL.
Em Manifestação Conjunta (fls. 3314 e seguintes) ao relatório de diligência, o
Recorrente e os responsáveis repisaram argumentos – Cerceamento de defesa, vício na ação de
fiscalização e equívoco na valoração das provas – que já haviam sido apresentados em sede de
Impugnação.
A DRJ em São Paulo, acatando as conclusões apresentadas no relatório de
diligência, entendeu por bem julgar como parcialmente procedente o lançamento. Em síntese,
exonerou-se parte do IRPJ e da CSLL constituídos de ofício, bem como as respectivas
penalidades. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
PREJUÍZOS FISCAIS ACUMULADOS. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A compensação de eventuais prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores
somente poderá ser feita se a pessoa jurídica mantiver os livros e documentos exigidos
pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal que se pretende
utilizar para compensação.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%.
A limitação da compensação de prejuízos fiscais, em até 30% da base de cálculo na
apuração do IRPJ, encontra-se prevista em legitimamente inserida no sistema jurídico
tributário, limite inclusive reconhecido em súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva
competência do Poder Judiciário. Questionamentos dessa natureza não são apreciáveis
na esfera administrativa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

Acertado o aumento do percentual da multa de ofício lançada quando o contribuinte,
omiti informações na DIPJ sobre receitas da empresa, contabilizadas em livros e outras
declarações, como também não informa os respectivos débitos nas DCTFs, o que
constitui comportamento que se enquadra nas condições previstas na legislação
tributária para a qualificação da multa de ofício, aplicada no percentual de 150%.
SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
INFRAÇÃO À LEI.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, quando ocorrem atos definidos como
infração à lei, caracterizados por efetiva omissão de informações que impedem o órgão
fiscalizador de conhecer as obrigações tributárias de sua competência.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. PIS, COFINS e CSLL.
Aplica-se, aos lançamentos reflexos, no que couber, o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Como houve exoneração de parte do crédito tributário de IRPJ e CSLL no valor
total de R$1.772.215,04 (incluindo principal e multa de ofício), foi apresentado Recurso de
Ofício, com base na então vigente Portaria MF no 3/2008.
Por outro lado, ao serem intimados do acórdão proferido, a Recorrente e os
responsáveis apresentaram Recurso Voluntário conjunto, no qual repisam os argumentos
apresentados em sede de Impugnação Administrativa.
Em síntese, no apelo direcionado ao CARF, alegou-se, em sede preliminar, que (i)
houve o cerceamento do direito de defesa, uma vez que o agente autuante teria ignorado os
documentos apresentado no curso da fiscalização.
No mérito do Recurso Voluntário, foi apontado que (ii) a fiscalização deveria ter
arbitrado o lucro da entidade, com base no disposto no artigo 47 da Lei no 8.981/95 e que (iii)
tendo em vista a apuração na sistemática não cumulativa da contribuição ao PIS e da COFINS, a
fiscalização deveria ter considerado os “créditos das entradas”.
Os apelantes alegaram, ainda, que (iv) não deveria ser aplica a penalidade
qualificada, no percentual de 150%, uma vez que o dolo não teria sido provado pelo agente
autuante.
Os responsáveis, por sua vez, em síntese, alegam que (v) não estariam
comprovadas as hipóteses para imputação das responsabilidades à pessoa jurídica e às pessoas
físicas indicadas nos Autos de Infrações combatidos.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para análise do Recurso
Voluntário e de Ofício apresentados.
É este o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
Como se observa do relatório acima, foi apresentado Recurso de Ofício pelo
Presidente da Turma de Julgamento a quo, uma vez que a decisão da DRJ em São Paulo,
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

acatando o resultado da diligência, exonerou parte dos créditos tributários. O valor total
exonerado foi de R$1.772.215,04, já incluídos os valores do principal e das multas respectivas.
O Recurso de Ofício foi apresentado com base na Portaria MF no 3/2008, que
dispunha em seu artigo 1o que o “Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais)..”.
Ocorre, contudo, que aquela Portaria foi revogada e atual Portaria em vigor
(Portaria MF no 63/2017), fixou novo patamar monetário para apresentação e análise do Recurso
de Ofício. O valor atualmente vigente é de R$2.500.000,00.
Assim, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício, uma vez que, nos termos da
súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Por todo o exposto, sem maiores delongas, VOTA-SE por NÃO CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO apresentado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, a Recorrente foi intimado pessoalmente do teor do
acórdão recorrido em 11/09/2013, (comprovante de fls. 3407), apresentando o Recurso
Voluntário no dia 11/10/2013 (comprovante fls. 3411), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Cumpre ressaltar dois pontos:
(i) em que pese não constar a intimação dos responsáveis nos autos, esses
apresentaram Recurso Voluntário conjunto com a Recorrente e, por isso, entende-se como
desnecessária a intimação pessoal daqueles responsáveis.
(ii) consta dos autos, às fls. 2456, AR com intimação da Recorrente efetivada no
dia 31/10/2013. Entretanto, esta intimação ocorreu após a intimação pessoal e à apresentação do
Recurso Voluntário ora em análise.
Portanto, sendo tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e
pelos responsáveis e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR
Em sede preliminar, os Recorrentes alegam que houve cerceamento do direito de
defesa e, por isso, requerem o reconhecimento da nulidade da autuação.
O que se observa do confuso tópico é que os Recorrentes entendem que houve
cerceamento do direito de defesa, na medida em que o agente autuante teria ignorado ou
desconsiderado documentos apresentados no curso da fiscalização e que, por isso, os
lançamentos de ofício dos créditos tributários deveriam ser considerados nulos.
Não assiste razão aos Recorrentes.
A uma porque, em que pese terem alegado, o Recorrente e os responsáveis não
apontaram os documentos que o agente autuante teria ignorado ou desconsiderado no curso do
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

procedimento de fiscalização. Toda argumentação tecida no apelo é genérica e não traz qualquer
elemento objetivo para caracterizar o cerceamento de defesa.
A duas porque, como já restou sedimentado pelo súmula CARF no 162 que “o
direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento”. Neste sentido, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa no curso do procedimento de fiscalização.
Se o contribuinte e os responsáveis tinham documentos e elementos que
pudessem, de alguma forma, desconstruir as ilações do agente autuante, esses deveriam ser
juntados aos autos quando da apresentação da Impugnação Administrativa ou, a depender da
motivação, no curso do processo. E não há, nos autos, qualquer elemento que possa levar à
conclusão de que foi vedada a apresentação de documentos ou provas pelo contribuinte e pelos
responsáveis.
Ademais, cumpre pontuar que, no que tange ao argumento de que não foram
considerados, na quantificação dos créditos tributários, os prejuízos incorridos pelo contribuinte
no período, a própria DRJ, acatando o resultado da diligência, entendeu pela redução dos
créditos tributários de IRPJ e da CSLL, justamente porque entendeu-se pela necessidade de
apropriação daqueles prejuízos, nos termos impostos pela legislação.
E, reitere-se, que, quando da apresentação do Recurso Voluntário, o Recorrente e
os responsáveis não pontuaram de forma objetiva quais os documentos foram desconsiderados
pela fiscalização ou pela DRJ, que analisou as impugnações administrativas.
Assim, REJEITA-SE, a preliminar de nulidade do lançamento, uma vez que não
ficou caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
DO MÉRITO.
DA ALEGAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Em argumento de mérito, o Recorrente e os responsáveis alegam que, quando da
apuração do lucro da entidade, a fiscalização deveria ter utilizado o arbitramento, nos termos
previsto no artigo 47 da Lei no 8.981/95, uma vez que, supostamente, houve o entendimento, na
acusação fiscal, de que a contabilidade do contribuinte “não merece credibilidade”.
Entendimento este que teria sido ratificado pelo acórdão proferido pela DRJ.
Não assiste razão aos Recorrentes.
De pronto, deve-se consignar que, uma vez identificada inconsistências nas
demonstrações contábeis do contribuinte, que impeçam a apuração do lucro na modalidade
escolhida pelo contribuinte (real ou presumida), o arbitramento torna-se impositivo. Por outro
lado, contudo, não se tem dúvidas de que o arbitramento é uma medida excepcional e só deve ser
exercido quando, de fato, estiver caracterizada uma das hipóteses elencadas na legislação. Este
colegiado, nos termos da ementa abaixo, já se manifestou neste sentido. Veja-se:
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas hipóteses
elencadas na legislação. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos devidos de
acordo com a opção do contribuinte de tributação para o referido ano-calendário.
Contudo, sendo identificada alguma das hipóteses legais de arbitramento, a apuração
pelo lucro arbitrado se torna obrigatória. (Acórdão no 1302-003.384 – Sessão de
23/01/2019)
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

Entretanto, in casu, com toda venia, ao contrário do que alega o contribuinte em
seu apelo, não houve a caracterização de uma das hipóteses prevista na legislação em vigor que
implicasse na obrigatoriedade de o lucro ser apurado na modalidade arbitrada.
O que se percebe da acusação fiscal é que houve, de fato, a recomposição de uma
das contas contábeis – denominada “Duplicatas a Receber” –, relativa ao ano-calendário de
2007, na medida em que a fiscalização, com base nos lançamentos contábeis feitos pelo próprio
contribuinte, identificou que os valores a receber no naquele ano não eram os que haviam sido
contabilizados.
No TVF, ficou suficientemente claro o procedimento adotado pela fiscalização na
recomposição dos valores daquela conta, sendo considerados, em síntese, apenas os valores
efetivamente recebidos pelo contribuinte no ano de 2007. Confira-se o que contou no TVF:
Na recomposição dos novos saldos mensais da conta Duplicatas a Receber considerou-
se, conforme escriturado no livro Razão pelo fiscalizado, que o saldo inicial da conta é
de R$2.562.245,54, e o saldo final é igual a zero.
Esta fiscalização apurou que o valor que foi efetivamente recebido em 2007, através de
lançamentos de “adiantamento de Cisal”, foi de R$1.074.329,58. Baixando esse valor,
mensalmente, resultou em um saldo final da conta no valor de R$1.487.915,96.
Considerando que o saldo final dessa conta deve ser igual a zero, com escriturado pelo
fiscalizado, podemos concluir que o verdadeiro saldo inicial da Conta Duplicatas a
Receber deve ser R$1.074.329,58, assim, ao efetuar-se as baixas mensais, através dos
lançamentos de “adiantamentos”, o saldo final será zero”.
O fiscalizado alegou que o valor de R$5.210.939,91, referente ao faturamento de agosto
a dezembro de 2006, teria sido pago pela empresa CISAL em 2007. No entanto, ficou
provado que somente o valore de R$1.074.329,58, escriturado na conta de Duplicatas a
Receber como “adiantamentos de Cisal Ind. Sul Americana” poderá ser considerado por
esta fiscalização como vendas de 2006 recebidas em 2007.
Além dessa crítica e recomposição de uma conta contábil, ao contrário do que foi
alegado no Recurso Voluntário, a fiscalização não declarou a imprestabilidade das
demonstrações contábeis, que pudesse justificar e tornar obrigatório o arbitramento do lucro da
entidade no período.
Não se pode olvidar que, quando intimado para tanto, o próprio contribuinte
apresentou sua contabilidade, sendo que os lançamentos contábeis foram analisados e criticados
pela fiscalização. Ressalte-se, inclusive, que o agente autuante considerou as movimentações
bancárias contabilizadas no período. Todavia, identificou-se, ao cotejar esses lançamentos, com
os extratos bancários, que os valores contabilizados eram menores do que os de fato
aconteceram.
Assim, não há que se falar em erro na apuração do lucro da entidade no período
pela modalidade de opção exercida pelo próprio contribuinte, qual seja: o lucro real.
Não se pode dar guarida, por outro lado, ao argumento do Recorrente de que os
valores identificados nas suas contas bancárias seriam antecipação de vendas. É que, neste ponto,
em que pese ter alegado em seus apelos, não houve qualquer comprovação neste sentido.
Por outro lado, quando a fiscalização recompôs a conta contábil denominada
“Duplicatas a Receber”, restou demonstrado o real valor das daquelas antecipações e o
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

contribuinte não foi capaz de desconstruir as ilações do agente fiscal, ilações estas justificadas
nas próprias demonstrações contábeis do contribuinte.
Por isso, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário neste ponto.
DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.
Em outro argumento de mérito lançado no Recurso Voluntário, os Recorrentes
alegam que, uma vez apurados os créditos tributários da contribuição ao PIS e da COFINS na
modalidade não-cumulativa, tendo em vista a opção da apuração do lucro na modalidade real, a
fiscalização deveria ter considerado os créditos das entradas na apuração daquelas contribuições.
Todavia, mais uma vez, o contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova
para demonstrar a existência de créditos das contribuições no período. Não foram apresentadas
sequer as declarações do período, para justificar, por exemplo, a conversão do julgamento em
diligência.
No apelo apresentado, o contribuinte se ateve a transcrever a legislação que trata
do regime não-cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS, aduzindo que a fiscalização
deveria ter apurado os créditos das entradas.
Com toda venia aos Recorrentes, não se pode imputar à fiscalização a apuração de
créditos e débitos, quando a acusação fiscal está arrimada em omissão de receita, ou seja, no
auferimento de receita não levada à tributação pelo contribuinte.
Neste ponto, vota-se por também NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
DA MULTA QUALIFICADA
Em argumento subsidiário, os Recorrentes afirmam que não estariam
caracterizados os elementos autorizadores para qualificação da multa de ofício, como feito pela
fiscalização.
Aduzem, neste sentido, que o dolo não foi provado, em nenhum momento, pela
fiscalização.
Neste ponto, assiste razão aos Recorrentes.
Quando se analisa o TVF, no tópico que trata da multa qualificada, o agente
autuante afirma, tão-somente, que “ficou caracterizado o evidente intuito de fraude” e, por isso, a
multa de ofício deveria ser aplicada no percentual de 150%.
Ademais, ainda no TVF, quando da imputação das responsabilidades tributárias
(que serão analisadas a seguir), a acusação fiscal é no sentido de que os sócios do contribuinte
autuado, em verdade, seriam interpostas pessoas dos antigos sócios da entidade e que estas
pessoas teriam sido utilizadas para sonegar tributos devidos ao erário.
Ocorre que, em que pese a suposta utilização de interpostas pessoas, aos olhos
deste julgador, a fiscalização não demonstrou quais as fraudes praticadas com o intuito de
impedir ou retardar o nascimento da obrigação tributária.
Fl. 3548
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

Como sabido, o parágrafo 1o, do artigo 44 da Lei no 9.430/96 determina a
aplicação da penalidade em dobro quando constatada a prática de alguma das condutas previstas
no artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Cita-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por sua vez, os dispositivos da Lei no 4.502/64 que autorizam a qualificação da
multa são os seguintes:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72
No presente caso, as omissões de receitas foram facilmente identificadas pela
fiscalização, quando esta cotejou as demonstrações contábeis e os extratos bancários do
contribuinte, sendo caracterizada, neste sentido, a simples omissão de receitas. Sequer foi
demonstrada, pela fiscalização, a reiteração da omissão de receitas em diversos anos-calendários.
Assim, entende-se que, in casu, deve-se aplicar o entendimento sumulado no
CARF no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14 – A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 – A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Ademais, em que pese a acusação de utilização de interposta pessoa na
composição do quadro social da sociedade autuada, foram identificadas movimentações
financeiras apenas nas contas bancárias do contribuinte autuado, o que afasta a aplicação do
entendimento consignado na súmula CARF no 34.
Assim, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
afastar a qualificação da multa de ofício.
Fl. 3549
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

DAS RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS.
Como demonstrado alhures, foi atribuída responsabilidade tributária à pessoa
jurídica denominada Cisal Indústria Sul Americana de Alimentos Ltda. e às pessoas físicas
sócios desta empresa – Edgar Roberto Donato Fernandez e Edgar Lisboa Fernandez –, bem
como aos sócios do contribuinte autuado, quais sejam Newton dos Santos e José Mauro.
Tendo em que vista houve acusações distintas, com dispositivos legais também
distintos, por uma questão didática, far-se-á a análise dessas responsabilidades de forma
apartada.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS DA EMPRESA AUTUADA.
Como se observa do TVF, foi imputada a responsabilidade tributária aos sócios da
entidade autuada - Newton dos Santos e José Mauro –, com base os artigos 121, 124, 134 e 135
do CTN, bem como no artigo 1.016 do Código Civil (Lei no 10.406/2002).
A acusação fiscal está arrimada no fato de estes sócios figurarem como
administradores da entidade e que, tendo em vista esta condição, terem consciência dos seus atos
e terem compactuado com a omissão de receitas.
Ademais, o agente autuante demonstrou que aqueles sócios possuem cartões de
assinaturas perante às instituições financeiras e que, por isso, teriam autorizado transferência de
valores entre as contas correntes e assinado cheques no período fiscalizado.
No Recurso Voluntário, os responsáveis alegam, em síntese, que não foi
comprovado o dolo na omissão de receitas e que o simples fato de figurarem no contrato social
como administradores não pode ensejar a responsabilidade tributária.
Pois bem.
Aqui, deve-se pontuar que, pela leitura dos artigos do Código Tributário Nacional,
a sujeição passiva (um dos critérios que compõe a Regra Matriz de Incidência Tributária) pode
ser divida entre o contribuinte e o responsável. Neste sentido, é a redação do artigo 121 do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
No caso do representante da sociedade, dentre eles os sócios-gerentes e
administradores, a responsabilidade pessoal pelo pagamento do crédito tributário se dará quando
houver atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Esta é a inteligência do artigo 135, inciso III do CTN. Confira-se:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 3550
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Este julgador tem convicção de que, quando o dispositivo legal fala em
responsabilidade "pessoal" do agente, uma vez identificadas alguma das condutas elencadas no
citado dispositivo, a responsabilidade pelo pagamento do tributo passa a ser apenas daquele
agente, excluindo-se a responsabilidade da pessoa jurídica contribuinte, que, em última análise, é
lesada pela conduta dolosa de quem a representa.
Assim, não estaria correto em se falar em responsabilidade solidária, nem
subsidiária e, sim, em responsabilidade pessoal, como a interpretação, não só literal, mas
sistemática do ordenamento jurídico impõe.
Independentemente dessa posição, que, diga-se, não prevalece nas decisões do
Poder Judiciário e no âmbito do CARF (Súmula no 130), no presente caso, entende-se que a
fiscalização não conseguiu provar quais as condutas praticadas pelos sócios, que pudessem
autorizar a responsabilização destes pelo pagamento dos créditos tributários.
Explica-se.
Quando se analisa a inteireza do TVF, pode-se perceber que toda a acusação
fiscal, inclusive para fundamentar a responsabilização dos sócios da empresa Cisal, é no sentido
de que os sócios da entidade - Newton dos Santos e José Mauro – eram, na verdade, interpostas
pessoas, que foram utilizadas para praticar ilicitudes.
No TVF, o agente autuante demonstra, inclusive, que aqueles sócios não tinham
capacidade econômico-financeira para adquirir quotas da sociedade e que, da análise das suas
declarações pretéritas de Imposto de Renda, não houve qualquer evolução do patrimônio das
pessoas físicas, ou seja, aos olhos da fiscalização, não teriam, aqueles sócios, sequer se
beneficiado dos resultados da entidade que omitiu receitas.
As conclusões da fiscalização, neste ponto, com toda venia, chegam a ser
contraditórias. Ora, ou os sócios são sócios de fato e praticaram atos de gestão, a ensejar a
imputação da responsabilidade tributária, ou são interpostas pessoas, sem qualquer poder perante
a sociedade, uma vez que utilizados por terceiros para prática de ilícitos.
Por outro lado, o fato de terem assinados cheques e, de alguma forma,
movimentado valores creditados nas contas da empresa não pode ser entendido como sendo a
prática de atos ilícitos, que justifiquem a responsabilização pessoal (subsidiária ou solidária),
com base nos dispositivos do CTN.
Como demonstrado no tópico acima, em que se analisou a qualificação da multa
de ofício, entende-se que a fiscalização não demonstrou quais as fraudes praticadas com o intuito
de impedir ou retardar o nascimento da obrigação tributária.
De fato, houve omissão de receitas, na medida em que o contribuinte não
conseguiu justificar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias. Por isso,
entendeu, este relator, que não haveria reparos a se fazer neste ponto da autuação.
Contudo, o entendimento sedimento no âmbito deste Conselho é que a simples
omissão de receitas não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
Fl. 3551
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula CARF no 14), o que,
como já decidido, não restou comprovado no presente caso.
Por fim, cumpre esclarecer que o dispositivo do Código Civil (art. 1.016),
invocado pelo agente autuante para embasar a responsabilidade dos sócios da entidade, não pode
ser utilizado para esse fim.
Como sabido, as normas gerais em matéria tributária, nos termos do artigo 146 da
Constituição Federal de 1988, em especial as que tratam dos contribuintes e das obrigações
tributárias, devem ser tratadas, de forma exclusiva, por Lei Complementar. E no ordenamento
jurídico pátrio, a Lei Complementar a que o Texto Constitucional faz referência é o Código
Tributário Nacional. Neste sentido, não se pode admitir a invocação de dispositivo de Lei
Ordinária (Código Civil) para imputar responsabilidade tributária.
Neste sentido, vota-se POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para afastar a responsabilidade tributária atribuída aos sócios Newton dos Santos e
José Mauro.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EMPRESA CISAL INDÚSTRIA SUL
AMERICANA DE ALIMENTOS LTDA.
Com base no que dispõe os artigos 121 e 124 do CTN, foi atribuída
responsabilidade tributária à empresa CISAL. Segundo o entendimento da fiscalização, essa
empresa, na condição de único cliente da entidade autuada, teria “interesse comum no fato
gerador que constituiu o fato gerador da obrigação tributária”.
No Recurso Voluntário apresentado, o responsável alegou que a intenção da
fiscalização seria, tão-somente, punir a entidade que teve relação comercial com a empresa
autuada.
No que tange à imputação de responsabilidade tributária com base no artigo 124,
inciso I do CTN, este julgador tem uma visão mais restrita para a aplicação do dispositivo em
comento, que tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
A leitura deste dispositivo leva o intérprete à conclusão de que o "interesse
comum" está atrelado ao fato gerador da obrigação tributária. Assim, para ser responsável
solidária pelos créditos tributários, a pessoa (seja ela física ou jurídica) tem que ter tido
participação no fato que constitui a hipótese de incidência tributária. Ou seja, a expressão
"interesse comum" se dirige às pessoas que, de alguma forma, participaram do fato (critério
material) descrito no antecedente da regra matriz.
Esse entendimento já foi exarado por este colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Veja-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:
31/03/2011 ALIENAÇÃO. PESSOA FÍSICA. SÓCIO, SIMULAÇÃO.
As transformações societárias realizadas pelas sócias da autuada e que foram o foco da
presente autuação, visaram desmembrar parte do acervo operacional da Autuada
(incluído o atribuído pela sócia que permaneceu), para ser vendida a outra empresa, pela
Fl. 3552
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

pessoa física do sócio; o processo de transferência para a pessoa física do sócio
envolveu o valor contábil do acervo e a venda pela pessoa física se deu pelo valor de
mercado, incidindo a tributação à alíquota de 15% , caracterizando que as operações
foram simuladas, dado que o objetivo foi a venda de parte do acervo pela pessoa
jurídica.
Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 31/03/2011 AUTO
DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
IR RECOLHIDO. DEDUÇÃO.
Procede o pleito da autuada e da pessoa física que efetuou os recolhimentos, de que os
valores de Imposto de Renda recolhidos pela pessoa física, em relação à mesma
transação autuada na pessoa jurídica, sejam deduzidos dos valores de IRPJ exigidos da
autuação, antes da aplicação da multa de ofício e dos juros de mora, uma vez que aquela
operação foi descaracterizada, porém o imposto foi recolhido espontaneamente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 31/03/2011 JUROS
DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício é parte integrante da obrigação ou crédito tributário e, quando não
extinta na data de seu vencimento, está sujeita à incidência de juros.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do
CTN, quando demonstrado que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição
de sócios de fato da autuada, como foram os responsáveis pelas operações societárias
que resultaram na autuação.
VOTO DE QUALIDADE. ART. 112, CTN.
Descabe aplicação do art. 112 do CTN, no caso de empate de votação no CARF.
(Acórdão no 1201-001.778 - Processo no 16561.720079/2015-68 - Sessão de
21/06/2017) (destacou-se)
O Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento fixado neste sentido,
como se observa do julgado, cuja ementa segue citada abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. "'Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o fato de
as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não tem o
condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das
empresas' (HARADA, Kiyoshi. 'Responsabilidade tributária solidária por interesse
comum na situação que constitua o fato gerador')" (AgRg no Ag 1.055.860/RS, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17.2.2009, DJe 26.3.2009).
2. "Para se concluir sobre a alegada solidariedade entre o banco e a empresa de
arrendamento para fins de tributação do ISS, seria necessária a reapreciação do contexto
fático-probatório, providência inadmissível em sede de recurso especial, consoante a
Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp 94.238/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, DJe 16/10/2012). No mesmo sentido: AgRg no Ag 1.415.293/RS, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/09/2012.
3. Agravo regimental não provido.
Fl. 3553
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

(AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015) (destacou-se)
Assim, na imputação de responsabilidade com base no artigo 124, inciso I do
CTN, é dever do agente que promove a autuação comprovar que os eventuais responsáveis, de
alguma forma, tenham "interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação
principal".
Neste sentido, entende-se, com Andréa M. Darzé, que as hipóteses que autorizam
a imputação de responsabilidade com base no artigo 124, inciso I do CTN, são bem restritas.
Confira-se os ensinamentos daquela professora:
"Em estreita síntese, entendemos que o artigo 124, I do CTN, serve como fundamento
para imputação de obrigação solidária apenas nos casos em que,
i. consistindo o suporte factual do tributo em situação jurídica, exista mais de uma
pessoa realizando a sua materialidade, como ocorre, por exemplo, na incidência do
IPTU ou do IPVA, em que dois ou mais sujeitos são proprietários do mesmo imóvel ou
veículo automotor, respectivamente;
ii. nos casos em que o suporte de fato da tributação configura negócio bilateral,
caracterizado pela presença de sujeitos em posições adversas e, por isso mesmo, com o
objetivos diferentes, a solidariedade poderá instalar-se apenas entre as pessoas que
integrarem o mesmo polo da relação e tão-somente se estiverem efetivamente
praticando o verbo tomado pelo legislador como critério material do gravame. É o que
se verifica, por exemplo, 'no ITBI, quando dois ou mais são compradores; no ICMS,
sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois
ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador". (DARZÉ, Andréa M.
Responsabilidade Tributária: solidariedade e subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010.
pág. 239)
No presente caso, entende-se que a fiscalização não comprovou qual seria o
interesse comum das sociedades na omissão de receitas perpetrada. Não se pode concordar com a
acusação de que, uma vez sendo a única cliente da entidade autuada, a CISAL teria interesse
naquela omissão.
Qual seria esse interesse? De que forma, ao depositar (creditar) valores na conta
da empresa autuada, a Cisal se beneficiou da omissão de receitas? Não há respostas para estes
questionamentos nos autos.
Neste sentido e sem mais delongas, vota-se POR DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para afastar a responsabilidade tributária atribuída à
empresa CISAL Indústria Sul Americana de Alimentos Ltda.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EDGAR LISBOA FERNANDEZ E EDGAR
ROBERTO DONATO FERNANDEZ.
Por fim, cumpre analisar a imputação de responsabilidade tributária atribuída ao
Sr. Edgar Lisboa Fernandez e ao Sr. Edgar Roberto Donato Fernandez.
A acusação fiscal é de que haveria interesse comum a justificar a imputação da
responsabilidade, uma vez que aqueles responsáveis – pai e filho, respectivamente – são sócios
das empresas que fazem operações comerciais com a empresa autuada: (i) das empresas – FF
Borges, Hipervirtual, Zafe – que fornecem os produtos para industrialização e que depois serão
comercializados; (ii) da empresa – SOLIVA – que faz a industrialização dos produtos
comercializados; e (iii) da empresa – CISAL – que adquire 100% das mercadorias
comercializadas pela NDS Serviços (atual denominação da NZ).
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

No que se refere ao Sr. Edgar Roberto Donato Fernandez (filho do Sr. Edgar
Lisboa Fernandez), a fiscalização demonstrou que ele, em 16/10/1995, foi incluído no quadro
social da NZ Importação (empresa autuada), sendo excluído da sociedade em 04/03/2005.
Ademais, com relação ao Sr. Edgar Lisboa Fernandez, a fiscalização apontou que
ele possuía procuração com amplos poderes, inclusive para movimentar as contas bancárias da
NZ Importação (empresa autuada), sendo que o primeiro instrumento foi datado de 01/09/2003 e
o segundo no dia 25/07/2005, quando os sócios da empresa autuada já eram os Srs. Newton dos
Santos e José Mauro.
A fiscalização demonstrou, ainda, que houve renúncia dos poderes outorgados ao
Sr. Edgar Lisboa Fernandez em 01/09/2006, ou seja, antes da ocorrência dos fatos geradores ora
analisados. Todavia, o agente autuante demonstrou que esse renúncia, realizada no ano de 2006,
se deu no curso de um processo fiscalizatório que estava sendo levado a cabo pela Receita
Federal do Brasil junto à empresa autuada.
Por fim, de posse das informações fornecidas pelas instituições financeiras, o
agente autuante, mesmo não conseguindo demonstrar que os Sr. Edgar Lisboa Fernandez e ao Sr.
Edgar Roberto Donato Fernandez tenham movimentados valores nas contas bancárias no período
autuado, afirmou que estes teriam interesse comum na ocorrência dos fatos geradores, uma vez
que, na condição de sócios da SOLIVA e da CISAL, seriam “os principais beneficiários
econômicos das atividades” da empresa autuada.
Como se não bastasse, no que tange ao Sr. Edgar Lisboa Fernandez, a acusação
fiscal é de que sócio de fato da entidade autuada, tendo se utilizado de interpostas pessoas para
gerir a sociedade. Neste sentido, a imputação da responsabilidade se deu com base nos artigos
124, inciso I, 134, inciso VII e 135 do CTN.
A imputação da responsabilidade do Sr. Edgar Roberto Donato Fernandez se deu
com base no que dispõe o artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional.
No Recurso Voluntário, no mesmo passo dos demais responsáveis, o Sr. Edgar
Lisboa Fernandez e o Sr. Edgar Roberto Donato Fernandez alegaram, em resumo, que não restou
comprovada a responsabilidade tributária, sendo que a única argumentação da fiscalização seria
o fato de existir uma procuração em nome do Sr. Edgar Lisboa Fernandez, que teria sido
revogada em 2006, ou seja, “sem qualquer relação com os fatos jurídicos apontados em 2007”.
Pois bem!
De pronto, nos termos do tópico precedente, deve-se afastar a responsabilidade
imputada aos Srs. Edgar Roberto Donato Fernandez e Edgar Lisboa Fernandez, com base no que
dispõe o artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional.
Como demonstrado, este relator tem o entendimento de que aplicação deste
dispositivo do CTN tem uma aplicação restrita e não pode ter seu alcance ampliado pelo
interprete e aplicador da legislação.
Neste sentido, o simples (e único) fato de o Sr. Edgar Roberto Donato Fernandez
ser sócio das empresas que realizam operações com a empresa autuada, não pode ser o
fundamento para caracterizar o interesse comum.
Por outro lado, no TVF, ficou demonstrado que Sr. Edgar Roberto Donato
Fernandez se retirou da sociedade autuada no ano de 2005, sendo que o período autuado e ora
em análise se refere ao ano de 2007. Assim, não há qualquer comprovação de interesse comum
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

na ocorrência do fato gerador que enseje a imputação de responsabilidade com base no artigo
124, inciso I do CTN.
Reitere-se que o fato de ser sócio de empresas que fazem operações comerciais
com a entidade autuada, sem que houvesse a comprovação, por parte da fiscalização, dos
benefícios econômicos auferidos pela pessoa física, não pode ensejar a responsabilidade
tributária com base no artigo 124, inciso I do CTN.
Já com relação à responsabilidade do atribuída ao Sr. Edgar Lisboa Fernandez,
com base no que dispõe os artigos 134, VII e 135, III do CTN, entende-se que também não deve
prevalecer a acusação fiscal. Explica-se.
Em primeiro lugar, não há cabimento para imputação de responsabilidade com
base no que dispõe o artigo 134, inciso VII do CTN, que tem a seguinte redação:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Como se observa da redação do dispositivo, esta hipótese de responsabilização se
dá somente quando há liquidação da “sociedade de pessoas”. No presente caso, as sociedades
que o Sr. Edgar Lisboa Fernandez era sócio não podem ser caracterizadas como sendo
“sociedades de pessoas” e, também, mesmo que o fossem, não houve a comprovação, na
acusação fiscal, da liquidação destas sociedades.
Ademais, como relatado no início deste tópico, o agente autuante entendeu que o
Sr. Edgar Lisboa Fernandez seria sócio de fato da entidade autuada.
Todavia, em que pese a fiscalização ter demonstrado a falta de capacidade
econômico financeira dos sócios da entidade - Srs. Newton dos Santos e José Mauro – e que o
Sr. Edgar Lisboa Fernandez possuía procuração com amplos poderes perante a sociedade
autuada, não foi apontada qualquer movimentação financeira por ele realizada, tampouco atos de
gestão fraudulentos, que teriam dado origem aos fatos geradores em comento.
Não se pode olvidar, por outro lado, que o próprio agente autuante apontou que a
procuração que outorgava poderes ao Sr. Edgar Lisboa Fernandez foi revogada em 2006, ou seja,
antes da ocorrência dos fato geradores ora em análise.
Não há dúvidas que a construção do TVF, quando aponta e demonstra a
incapacidade dos sócios da entidade e, em especial, a ligação comercial entre as empresas que
realizavam operações comerciais com a NZ Importação (atual NDS) e que tinham o Sr. Edgar
Lisboa Fernandez na composição do quadro social, poderia, um primeiro momento, que este era
sócio de fato. Entretanto, entende-se que não restou caracterizado qualquer ato praticado por esse
sócio que desse ensejo à ocorrência dos fatos geradores.
Ademais, aponte-se que, como restou decido acima, em que pese a omissão de
receitas identificada pela fiscalização e confirmada por esse relator, não foram identificados
qualquer elementos capazes de atrair a aplicação da multa de ofício qualificada.
Portanto, vota-se POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para afastar a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Edgar Lisboa Fernandez e ao Sr. Edgar
Roberto Donato Fernandez.
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

CONCLUSÕES
Por todo o aqui exposto, vota-se por:
- REJEITAR a preliminar de nulidade do lançamento;
- No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo a
autuação com relação à omissões de receitas.
- DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para afastar a
qualificação da multa de ofício;
- DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para afastar a
imputação de responsabilidade da pessoa jurídica CISAL Indústria Sul Americana de Alimentos
Ltda. e das pessoas físicas Newton dos Santos, José Mauro, Edgar Lisboa Fernandez e Edgar
Roberto Donato Fernandez.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Voto Vencedor
Peço vênia para divergir do Conselheiro Relator no que tange à exclusão da
responsabilidade atribuída à pessoa física do Sr. Edgar Lisboa Fernandez, com base no art. 135,
inciso III, do CTN, não obstante tenha sido afastada essa imputação com base no art. 124, inc. I,
por maioria de votos desta Turma.
Os fatos levantados pela fiscalização demonstram o exercício, de fato, de poderes
de administração da empresa Recorrente pelo Sr. Edgar Lisboa Fernandez, especialmente pela
procuração que detinha e que lhe conferia poderes para representar a empresa perante terceiros e
instituições financeiras, além do estreito relacionamento com as empresas que realizavam
operações comerciais com a NZ Importação (atual NDS), o que indica a participação nos seus
processos decisórios.
Outro indício, identificado pela fiscalização, revelador da influência significativa
do Sr. Edgar na gestão da empresa, pode ser percebido em contraponto à falta de capacidade
econômico-financeira dos sócios de direito para aquisição de quotas da sociedade, e pela falta de
evolução patrimonial desses sócios, muito embora tal prova não tenha se caracterizado como
efetiva prova de interposição fraudulenta de pessoas para a maioria desta Turma.
Nesse ponto, demonstrada a participação do Sr. Edgar Lisboa Fernandez nas
ações da empresa perante terceiros, resta esclarecer acerca da conduta que atraiu a
responsabilidade prevista no art. 135, inc. III, do CTN.
Esse normativo estabelece que “São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:...(iii) - os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado”.
Não há, pois, no presente caso, qualquer limitação de ordem formal, prevista em
estatuto social, para delegação de poderes a quaisquer pessoas. Em verdade, verifica-se no
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.358 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721758/2011-11

contrato social, em seu item 6.2, a previsão expressa de que “os sócios poderão delegar poderes a
procuradores”.
Na espécie, verifica-se que o Sr. Edgar Lisboa Fernandez possuía procuração, em
que pese tenha renunciado aos poderes. Contudo, ainda que essa renúncia fosse efetiva, fato
contestável visto que somente ocorreu durante procedimento fiscal em curso, os indícios
apresentados pela fiscalização, como exposto anteriormente, demonstram a sua participação
como representante nas ações da empresa autuada junto a terceiros.
Pois bem, na condição de representante das ações da empresa junto a terceiros,
como verdadeiro sócio ou administrador de fato, deveria o Sr. Edgar Lisboa Fernandez zelar
pelas condutas que pudessem resultar em infrações à lei ou ao estatuto social, conforme o
comando do art. 135 acima transcrito, o que inclui o dever de zelar pela correta informação das
operações ao Fisco, e o de guarda de documentação hábil e idônea a fim de comprovar a origem
de depósitos bancários.
Há que se registrar que a omissão de receitas somada à apresentação de DIPJ sem
valores (“zerada”) ao Fisco caracteriza para muitos conselheiros deste Órgão a intenção dolosa
prevista no tipo do art. 71 da Lei 9.430/96, motivo pelo qual não houve unanimidade quanto ao
afastamento da multa qualificada. No entanto, não obstante não houvesse para a maioria desta
Turma indícios fortes o suficiente para ensejar a manutenção dessa qualificação, é certo que tais
indícios foram assaz reveladores da conduta descrita no caput do art. 135 do CTN para fins de
imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Edgar Lisboa Fernandez.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário para manter a
imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Edgar Lisboa Fernandez, com base no art. 135,
inc. III, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 3558
DF CARF MF
Original